Tribunal: CARF
Processo: 13975.000453/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1998
NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente o lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc jud não comprovado.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000453/2002-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.451 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
EIDER GOTHILF ERN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1998
NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por
fundamentação “proc jud não comprovado”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000453/2002-31
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 13975.000453/2002-31

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3803-003.449, de 22/08/2012 (fls. 72/75), proferida pela
3a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
Trata-se o processo de Auto de Infração (fls. 4/10), lavrado contra o contribuinte,
a título de falta de recolhimento de PIS, relativos ao quarto trimestre de 1997, acrescida de multa
de ofício de 75% e dos acréscimos legais devidos.
A Fiscalização apurou em auditoria interna a “falta de recolhimento ou pagamento
do principal e declaração inexata”. Isto porque o contribuinte informou em DCTF que os débitos
haviam sido adimplidos via compensação com crédito reconhecido em processo judicial,
(reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449 de 1988), mas o
processo judicial indicado não foi localizado.

Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 36/42), informando que os débitos lançados foram
adimplidos por compensação efetuada conforme sentença judicial anexa. Informa, ainda, a
ocorrência de erro na indicação do número da ação judicial.
A DRF/Blumenau/SC, fez uma análise prévia da alegação da contribuinte, e
manifestou-se no sentido da procedência do Auto de Infração, tendo em vista que a decisão
judicial mencionada pelo Contribuinte (com trânsito em julgado), somente permitiu a
compensação de créditos de PIS com débitos da mesma contribuição social.
Cientificado da revisão, o contribuinte aditou a Impugnação, alegando:
(i)- que apresentou a Impugnação do Auto de Infração em 2002 e que apenas em
2011 ocorreu a apreciação inicial de seu recurso. Assim, como o processo ficou parado por quase
dez anos, afirma que deu-se a prescrição intercorrente;
(ii)- faz remissão ao Decreto no 20.910, de 1932, argumentando que, se de um
lado qualquer direito contra o Estado prescreve em 5 anos, de outro, tem-se que o prazo para a
Fazenda Pública julgar qualquer recurso ou impugnação também é de 5 anos. Também se refere
ao art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, que determinou que as decisões administrativas sejam
prolatadas no prazo máximo de 360 dias.
A DRJ em Florianópolis/SC, após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 07-26.803, de 25/11/2011 (fls. 46/50), julga improcedente a
Impugnação, decidindo da seguinte forma:
a)- manter o Auto de Infração, por entender que a compensação realizada pelo
contribuinte foi irregular uma vez que a decisão judicial autorizou somente compensar débitos e
créditos de PIS, tendo este compensado indevidamente crédito de PIS com débito de COFINS;
b)- quanto à prescrição intercorrente, entendeu que tal figura não se aplicaria ao
PAF, de modo que somente se opera nesta via a prescrição do art. 174 do CTN, a partir da
constituição definitiva do crédito tributário; e
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 13975.000453/2002-31

c)- rechaçou a remissão aos dispositivos do Decreto no 20.910, de 1932, tendo em
vista que aquela lei trata de prazo prescricional para ações contra a Fazenda Nacional, o que não
seria o caso.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 56/67, no qual insiste na tese da prescrição intercorrente no processo
administrativo tributário.
Ao final, requer o provimento do recurso e reconhecimento do direito creditório.

Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3803-003.449, de 22/08/2012 (fls. 72/75), proferida pela 3a Turma Especial da 3a
Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Na
decisão o Colegiado assentou que:
(a) não assiste razão ao contribuinte, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado
sob o pressuposto de que não foi comprovada a existência de processo judicial informado em
DCTF no qual se discutia o reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445
e 2.449 de 1988 e a compensação dos valores pagos a maior. Assim, a repartição de origem
apurou a “falta de recolhimento ou pagamento do principal, em razão de declaração inexata”.
(b) concluiu que a DRJ decidiu corretamente quando indeferiu o pedido e manteve
o Auto de Infração com fundamento no fato de que a compensação foi realizada de maneira
errônea, pois é incontroverso que o contribuinte indicou o número do processo judicial errado e
por esse motivo deixo de reconhecer de ofício a pretensão suscitada neste colegiado.

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão no Acórdão no 3803-003.449, de
22/08/2012 (fls. 72/75), insurgiu-se o Contribuinte contra o resultado do julgamento,
apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls. 87/92), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
(1) o erro formal no preenchimento da DCTF não pode gerar o lançamento de
ofício, e (2) requer a retroação benigna, gerando o cancelamento da multa de ofício.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Para comprovação da divergência aponta os seguintes Acórdãos paradigmas: para
o item (1), Acórdãos no 106-17.157 e 3403-00757 e, para o item (2), o Acórdãos no 3401-
001.741 e 203-12.859.
(1) Erro formal no preenchimento da DCTF não pode gerar o lançamento de ofício.
De pronto reproduzo a ementa do Acórdão paradigma no 106-17.157:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 1RRF
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 13975.000453/2002-31

Exercício: 1999
IRRF - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Comprovado que a empresa contribuinte cometeu erros meramente formais nas
declarações prestadas ao Fisco, e restando comprovada a tempestividade do
recolhimento do imposto cuja multa é exigida por meio de Auto de Infração, não pode o
mesmo prosperar.
No mesmo sentido assentou o Acórdão paradigma no 2 (3403-00.757).
No Acórdão recorrido a indicação incorreta da ação judicial é fato suficiente
para a manutenção do lançamento, mesmo que exista a ação judicial, pois foi apurada a falta de
lançamento ou pagamento do principal em razão da declaração inexata.
Nos Acórdãos paradigmas, o erro formal no preenchimento da DCTF,
devidamente comprovado, não pode gerar o lançamento fiscal, devendo ser aceita sua correção
em respeito ao princípio da verdade material.
O presidente da câmara verificou a existência de divergência jurisprudencial.
Já quanto a matéria discutida no item (2), após o cotejamento/analises dos
Acórdãos, restou concluído que não restou presente os requisitos para se aferir divergência em
Recurso Especial, pois não houve o prequestionamento do assunto no acórdão recorrido.
Posto isto, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base
nas considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 98/100,
deu seguimento PARCIAL ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, apenas em relação ao
item (1) Erro formal no preenchimento da DCTF não pode gerar o lançamento de ofício.

Solicitação de Reexame
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte solicitou e foi recepcionado o
Recurso Especial para Reexame do Despacho e o mesmo foi examinado pela CSRF, juntamente
com o Despacho que lhe negou parcial seguimento.
Diante do exposto no Despacho de Reexame (fls. 101/102), o Presidente da CSRF,
decidiu por manter, na íntegra, o Despacho do Presidente da Câmara, que deu seguimento parcial
ao recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação à interpretação suscitada “de erro
formal no preenchimento da DCTF não pode gerar o lançamento de ofício”.

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 104/106,
requerendo que seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que a indicação incorreta da ação judicial no preenchimento da DCTF, por
parte do contribuinte, é fato suficiente para a manutenção do lançamento, portanto, uma vez que, por
erro que só pode ser imputado ao recorrente, foi apurada a falta de lançamento ou pagamento do
principal em razão da declaração inexata.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 13975.000453/2002-31

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 98/100, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: O erro formal no preenchimento
da DCTF não pode gerar o lançamento de ofício.
No Recurso Especial o contribuinte alega que informou na Impugnação o numero
da Ação Judicial - Mandado de Segurança no 96.20.04287-5 - SC e justificou que o referido
numero foi preenchido de forma equivocada na DCTF. Assegura que “o próprio Fisco
reconhece nos autos a existência do MS e que a certidão judicial apresentada à fl. 27, comprova
não só a existência do provimento judicial, mas também figura no pólo passivo da demanda, ou
seja, o pressuposto fático do lançamento não existe”.
No entanto, no Acórdão recorrido restou assentado que ainda que a existência
desta ação seja efetivamente demonstrada posteriormente, incabível o reconhecimento da
nulidade do lançamento, principalmente quando é ponto incontroverso ter ocorrido erro do
contribuinte na indicação do processo judicial na DCTF.
De fato, cabe esclarecer que a acusação original foi falta de recolhimento do
débito confessado motivado por não ter sido comprovada a existência do processo judicial
indicado na DCTF: “proc jud não comprovado” ou o seu numero estar incorreto (doc. fl. 8).
Ocorre que o processo judicial foi devidamente identificado nos autos. O
contribuinte informou na sua Impugnação o numero correto da Ação Judicial, que o valores
compensados conforme a Sentença Judicial anexada, indicando que vincula-se aos autos no
1999.04.01.026269-2 (recurso julgado no TRF4, Ação judicial no 98.20.02408-0).
O próprio Fisco, no Parecer Fiscal no 170/11, prolatado pela DRF/Blumenau/SC,
de fls. 28/30, reconheceu essa situação.
Posto isto, entendo que não se pode, no decorrer do processo administrativo fiscal,
alterar a acusação motivacional do lançamento.
Nesse sentido, faço referência ao Acórdão n° 9303-01.558, de 06/07/2011, da
relatoria do então Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, cujas razões de decidir adoto no
presente voto, nos termos a seguir reproduzidos. Começo reproduzindo a emanta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e
trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 13975.000453/2002-31

considerado improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc.
jud. não comprova”.
“(...)
... “a mudança de critério jurídico realizada pela decisão de primeira instância, não
tem o condão de macular o lançamento fiscal, mas sim, a própria decisão, pois
quem a proferiu não detinha competência legal para agravar o lançamento fiscal,
modificando os seus fundamentos. Desta feita, entendo que o órgão julgador de
primeira instância, ao modificar os fundamentos do auto de infração, extrapolou de suas
competências, o que torna nula a decisão proferida. Todavia, deixo de pronunciar tal
nulidade, pois, no mérito, como dito linha acima, o lançamento é improcedente, já que
as provas trazidas aos autos põem por terra a acusação fiscal, já que restou comprovado
pelo sujeito passivo que a ação judicial por ele informada na DCTF existe e versa sobre
o direito creditório controvertido nestes autos.
Assim, a acusação fiscal do “proc. Jud. não comprovad”, não encontra
respaldo nos autos. Aliás, tal “fundamentação” desses malfadados autos de infração
“eletrônicos”, a rigor, apenas indica que o processo judicial informado não existe.
Isso é, por óbvio, o máximo que pode fazer um sistema informatizado, já que
não tem capacidade de “interpretar” o conteúdo da decisão proferida para definir se
dá cobertura à compensação pretendida.
(...)”
Portanto, com base no acima exposto, concluo que deve ser reparado o Acórdão
recorrido que, muito embora admita que o lançamento tomou como pressuposto de fato “a
inexistência de processo judicial em nome do contribuinte, limitando-se a indicar como
motivação “proc jud não comprovad” e, a existência desta ação é efetivamente demonstrada
posteriormente, ainda assim, a Turma considerou incabível o reconhecimento da nulidade do
lançamento”.
Desta forma, a acusação fiscal do “proc. jud. não comprovad”, não encontra
respaldo nos autos e a decisão recorrida não deve prosperar e ser alterada.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para cancelar o Auto de infração, tendo em vista a improcedência
da acusação fiscal.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.451 - CSRF/3a Turma
Processo no 13975.000453/2002-31

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital